Tribunal: TCU
Processo: 017.220/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6754/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar as interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.220/2023-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Geisa Salvador (XXX.323.487-XX); Genilda Salvador (XXX.335.127-XX); Gilceia Maria de Souza Salvador (XXX.291.667-XX); Maria Jose de Oliveira Freitas (XXX.665.017-XX); Nilceia Santana Fernandes da Silva (XXX.816.707-XX); Nilza Rocha de Santana (XXX.038.457-XX); Rosane Ferreira dos Santos da Silva (XXX.915.387-XX); Rosangela dos Santos Lima (XXX.825.607-XX); Rosemary Santos Duarte (XXX.415.487-XX); Teresa Alexandrina dos Santos Salvador (XXX.950.257-XX); Waltenia das Neves e Silva de Lima (XXX.041.877-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.